Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-08.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA IDOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OU CAPTAÇÃO AMBIENTAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 140, § 3o, e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei n 11.340/06.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se há nulidade na prova testemunhal e (ii) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e injúria qualificada contra idoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A conduta da testemunha de ouvir fortuitamente conversa no modo viva-voz entre o réu e a menor, sem a adoção de qualquer artifício para captar o diálogo, não se enquadra no conceito de interceptação telefônica ou captação ambiental ilícita.
4. A ameaça é considerada um crime formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
5. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
6. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 140 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1972487, 0730766-88.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 04/03/2025. TJDFT, Acórdão 1725282, 0718196-05.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJe: 18/07/2023.